Tribunal: STF
Processo: ARE 1540296
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. MATÉRIAS PRELIMINARES AFASTADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INADMISSIBILIDADE AUTORIA E MATERIALIDADE QUE PODEM SER EXTRAÍDAS DOS ELEMENTOS DOS AUTOS - PALAVRAS SEGURAS DAS VÍTIMAS, CORROBORADAS POR DEMAIS PROVAS IDÔNEAS NEGATIVA DO ACUSADO ILHADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL PERTURBAÇÃO DA DA TRANQÜILIDADE, PREVISTA NO ART. 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS - RÉU QUE PRATICOU ATOS LIBIDINOSOS, DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL, COM MENORES DE QUATORZE ANOS Â ÉPOCA DOS FATOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. DOSIMETRIA - PENA MERECE REPARO. RECONHECIMENTO PARA TODOS OS DELITOS A INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL. CRIME CONTINUADO NO QUE TANGE A CADA UMA DAS TRÊS VÍTIMAS, AS QUAIS TIVERAM, EM SEU DETRIMENTO, O COMETIMENTO DE CRIMES POR ANOS A FIO. DEMONSTRADO, AINDA, O CONCURSO MATERIAL DE DELITOS, PRATICADOS CONTRA VÍTIMAS DIVERSAS, COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS, COM A CONSEQÜENTE MAJORAÇÃO DA PENA, TUDO COM REPERCUSSÃO NA REPRIMENDA FINAL. APELANTE QUE EXERCIA AUTORIDADE SOBRE VÍTIMAS RELAÇÃO DE PARENTESCO. REGIME FECHADO QUE SE REVELA ADEQUADO. QUANTIDADE DA PENA E GRAVIDADE DAS CONDUTAS. MEDIDA EXTREMA QUE NÃO PODE SER DECRETADA EX OFFICIO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO E IMPUGNAÇÂO DEFENSIVA DESPROVIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, e 5º, II, XLVI, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente